Tribunal: STF
Processo: ARE 1368958
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Sociedade Esportiva Palmeiras interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, assentado no artigo 149 da Constituição Federal, interposto contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



     



    “CONSTITUCIONAL - Contribuição de intervenção no domínio econômico - Art. 57, inciso I, alínea “b”, da Lei n.º 9.615/98 (Lei Pelé) - Natureza tributária - Possibilidade de instituição mediante lei ordinária - Constitucionalidade e legalidade da cobrança - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.



     



    A parte recorrente sustenta que a recorrida não possui legitimidade para cobrar os valores constantes na inicial, haja vista ser da União a competência exclusiva para a instituição e cobrança da CIDE, nos termos do artigo 149 da Constituição Federal. 



    Aduz que “(...) é importante ressaltar que o artigo 57 da Lei Pelé tão somente confere à FAAP o direito de receber os recursos calculados com base nos percentuais estabelecidos pelo citado dispositivo, sendo que em nenhum momento a lei prescreve que a FAAP pode cobrá-lo”.



    Por fim, ressalta que a Lei nº 14.117/2021 prevê, em seu artigo 9°, a revogação do artigo 57 da Lei Pelé.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser dispensável lei complementar para criação de contribuição de intervenção no domínio econômico. 



    As contribuições especiais de competência da União têm, todas elas, como fundamento básico, o art. 149 da Constituição Federal. É este que, inserido na seção Dos Princípios Gerais do capítulo Do Sistema Tributário Nacional, permite à União, por meio de lei ordinária, a instituição de contribuições como instrumento da sua atuação nas áreas social, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. 



    Neste sentido, o RE 415.188/PR - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23/4/04, assim ementado, na parte que interessa: 



     



    (...) 



    I. - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isso não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, C.F., decorrente de outras fontes, é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a . Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. 



     



    Ademais, a União ao instituir uma contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), poderá atribuir a capacidade tributária ativa a uma entidade pública ou de interesse público, para fins de cobrança e aplicação das receitas do respectivo tributo, estando os responsáveis sujeitos a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nesses casos dá-se o fenômeno da parafiscalidade amplamente aceito na jurisprudência da Corte. É o que ocorre, por exemplo, com a contribuição especial de intervenção no domínio econômico destinada ao SEBRAE, subsumível, “enquanto espécie tributária revestida de parafiscalidade, à condição de tipo constitucional específico no plano da classificação dogmática dos tributos”. (AI nº 593.018/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/6/06);



    Versando sobre a mesma questão suscitada no recurso extraordinário, os seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte. 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 710.133-AgR, Relator Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/8/2014)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.615/1998 (LEI PELÉ). CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ATUAÇÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A competência para atuação monocrática do Relator tem fundamento tanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quanto no Código de Processo Civil. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (RE nº 1.270.832/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente